Tribunal: STF
Processo: HC 148910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva praticado por ascendente. 3. Decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que se encontra conforme a jurisprudência desta Suprema Corte. Não interposição de agravo regimental desse decisum. 4. Ausência de constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. Precedentes. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.